Tribunal: TJBA
Processo: 8045825-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045825-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FAGNER HENRIQUE PIRES DE SOUZA

APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO DRUMOND GRUPPI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO DA PARTE AUTORA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR. ARTIGO 43, § 2º , DO CDC. NOTIFICAÇÃO EXCLUSIVA ATRAVÉS DE E-MAIL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INSCRIÇÃO ILEGÍTIMA. CANCELAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I - O código consumerista em seu artigo 43, § 2º, determina que os órgãos mantenedores de cadastros de dados de proteção ao crédito, antes de inscrever o nome de um determinado consumidor, têm o dever de comunicá-lo, de forma prévia e por escrito, a fim de lhe oportunizar a quitação do débito antes da realização do registro restritivo;

II - Nos termos da orientação firmada no colendo Superior Tribunal de Justiça,
"a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS)"
(STJ - REsp: 2056285 RS 2023/0067793-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023);

III - Considerando o remansoso entendimento da Corte Superior, conclui-se pela nulidade da notificação efetivada pela parte ré, porquanto realizada exclusivamente na forma eletrônica (via e-mail). Por conseguinte, deve ser cancelado o aponte negativo reclamado na presente demanda;

IV - No que diz respeito à compensação por danos morais, mostra-se possível o seu arbitramento, pois nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova;

V - O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado e fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se descurando do caráter pedagógico, punitivo e reparatório da sanção;

VI - No caso
sub judice
, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se apto a surtir os efeitos esperados, quais sejam, reparar os prejuízos suportados pela demandante, sem implicar em seu enriquecimento sem causa, e, principalmente, inibir novas e similares condutas por parte da empresa requerida;

VII - Recurso provido para: (i) determinar à parte ré que proceda à exclusão dos apontamentos indicados na exordial; (ii) condenar a acionada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação; e (iii) inverter o ônus de sucumbência, cabendo à parte ré arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, ora arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível de n.º 8045825-07.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS
, e como apelada
BOA VISTA SERVICOS S.A.

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.